Tribunal: TJBA
Processo: 8083147-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083147-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILY KATERIN SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ, VALNEY BARROS RODRIGUES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA AVERBAÇÃO DO "HABITE-SE". VÍCIOS NO IMÓVEL NAO CONSTATADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença do Juízo
a quo
que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação movida contra a apelada, relacionados a atraso na averbação do "habite-se", vícios no imóvel e pleito de indenização por danos morais e materiais. A apelante busca a reforma da sentença, alegando mora da construtora, vícios no imóvel e consequentes danos. A sentença de primeiro grau não reconheceu a mora e a existência de vícios comprovados, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na averbação do "habite-se" configura mora da construtora apta a ensejar o pagamento de multa contratual e a restituição de juros de obra, taxas condominiais e IPTU; (ii) estabelecer se os vícios alegados no imóvel (encanamento, áreas comuns, garagem) foram comprovados e ensejam indenização por danos materiais; (iii) determinar se o descumprimento contratual e os vícios alegados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na averbação do "habite-se", por si só, não caracteriza mora na entrega do imóvel para fins de incidência da multa contratual prevista para essa hipótese. A jurisprudência majoritária entende que a mora contratual cessa com a efetiva disponibilização da posse direta ao adquirente, momento em que ele pode usufruir do bem. A expedição do "habite-se", ainda que pendente de averbação, atesta as condições de habitabilidade do imóvel, conforme art. 44 da Lei nº 4.591/64.

A responsabilidade pelos juros de obra, taxas condominiais e IPTU passou a ser da Apelante a partir da imissão na posse (26/12/2022), conforme cláusula contratual (item 5.3.1) e legislação aplicável (art. 67-A, §2º, Lei 13.786/2018). A Apelante não demonstrou que os valores cobrados a título de "juros" após a entrega das chaves referiam-se especificamente aos "juros de obra" e não aos encargos regulares do financiamento.

A alegação de entrega de garagem descoberta em vez de coberta não prospera, pois o contrato remete à Convenção de Condomínio para detalhamento das vagas, e a Apelante assinou termo de vistoria sem ressalvas quanto a este ponto. A Apelante não demonstrou que contratou ou pagou especificamente por uma vaga coberta.

Não há prova mínima dos fatos constitutivos do direito da Apelante em relação aos demais vícios alegados (encanamento, áreas comuns), conforme art. 373, I, CPC. Os relatórios apresentados são, em sua maioria, anteriores à entrega das chaves ou não demonstram a persistência ou gravidade dos problemas a ponto de caracterizar dano indenizável à Apelante individualmente.

O mero descumprimento contratual, por si só, ou dissabores comuns na aquisição de imóvel na planta, não configuram dano moral
in re ipsa
, exigindo-se prova de lesão efetiva a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso na averbação do "habite-se", por si só, não configura mora da construtora para fins de incidência de multa contratual, desde que a posse do imóvel tenha sido disponibilizada ao adquirente dentro do prazo contratual.

A responsabilidade pelos encargos de juros de obra, taxas condominiais e IPTU é transferida ao adquirente a partir da imissão na posse do imóvel, conforme legislação e previsão contratual.

A comprovação dos vícios alegados no imóvel é ônus do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo necessária a demonstração da persistência e gravidade dos problemas para caracterizar dano indenizável.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão efetiva a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.591/64, art. 44; Lei 13.786/2018, art. 67-A, §2º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01